Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-74.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800362-74.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800362-74.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800362-74.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES - MA10288-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
movido por MARIA DO CARMO DA SILVA

com escopo de reformar sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Aduz a autora, ora apelante, que ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, em janeiro de 2020, constatou que havia sido realizado empréstimo consignado no valor de R$ 6.119,71, dividido em 60 parcelas de R$ 186,59, que começaram a ser debitadas em abril de 2014, sendo descontadas 12 parcelas, ocorrendo o término em março de 2015. Alega que não contratou referido empréstimo com a instituição financeira, tendo ocorrido de forma fraudulenta tal contratação.

Contestação do réu em ID 8146344. Em suma, alega que
os descontos objeto da demanda são legítimos. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

Em sentença, o juízo de origem julgou o feito declarando a ocorrência da prescrição em razão do lapso temporal decorrido (ID 8146352).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 8146354). Em breve histórico, em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que só tomou conhecimento dos descontos feitos em sua aposentadoria após a emissão do histórico de consignação emitido pelo INSS em janeiro de 2020. Diante disso, aduz que o juízo de piso aplicou a prescrição erroneamente, eis que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do desconto da última parcela do contrato, que foi realizado em março de 2015, e sim da data em que a parte apelante tomou conhecimento dos referidos descontos, ou seja, janeiro de 2020.

Contrarrazões apresentadas na petição de ID 8146358, na qual o apelado rechaça os argumentos da apelante.

Coube-me o feito por distribuição.

É o breve relatório.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, em ___/______/2022.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal
, sem o preparo ante a gratuidade concedida,
conheço do presente Recurso de Apelação.

A

quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se a pretensão da parte apelante está ou não prescrita.

A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, afirmando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional seria
janeiro de 2020, data em que supostamente a parte autora, ora apelante, tomou conhecimento dos descontos indevidos em sua conta ao retirar o extrato do INSS.

Adianto que não assiste razão ao apelo.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial da prescrição, nos
casos de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário, é a data do último desconto indevido, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Conforme explicitado pelo juízo de piso, o pedido feito na exordial faz menção a um contrato com início em abril de 2014 e com exclusão do desconto realizado em março de 2015, conforme demonstra o documento de ID 8146336.

Portanto, tendo como termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo de 5 (cinco) anos previsto para propositura da ação (art. 27 do CDC) prescreveu em março de 2020, ou seja, em data anterior à data de ingresso da ação, esta ocorrida somente em maio de 2020.

Acrescento que a alegação da apelante de que o prazo prescricional teria como termo inicial a data que alega ter tomado conhecimento dos descontos não possui amparo legal e se mostra contrária à razoabilidade e ao bom senso.

Por fim, lembro que os descontos foram feitos na conta da apelante por vários meses, razão pela qual teve pleno conhecimento dos atos objeto da ação. Assim, verifica-se que a ocorrência da prescrição foi ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença ora atacada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

Belém, 25 de abril de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/05/2022